Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL. LEILÃO. VÍCIO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É permitido ao arrematante desistir da arrematação, sendo-lhe devolvida a quantia depositada em juízo, se antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar algumas das situações previstas no art. 903, § 1o, do CPC. No caso, foi demonstrado vício na arrematação que impediu o arrematante de concluir a aquisição do imóvel e de se imitir na posse do bem, atendendo, assim, o requisito previsto no inciso II do referido dispositivo legal.
2. Nos termos no artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir da citação, quando não houver termo de vencimento.
3. O improbus litigator exigido para a condenação em pena por litigância de má-fé relaciona-se com a atribuição da má conduta processual, não propriamente com o pedido, de modo que deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Assim, não incorre em litigância de má-fé a parte que exercita o seu direito de acesso ao judiciário, embora sem êxito na pretensão formulada.
4. Apelação cível conhecida e não provida.